Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-77.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001646-77.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL BARREIRA DE SOUZA - CPF: 622.172.321-34 (RECORRENTE), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1001646-77.2021.8.11.0012

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVA XAVANTINA

Recorrente(s): MANOEL BARREIRA DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou com a Instituição Financeira demandada empréstimo consignado e que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos inclusos na peça de bloqueio.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contrato assinado de empréstimos realizado em 2015, o qual foi encerrado em 2021, bem como, empréstimo realizado em 2019.

Saliento que, muito embora o Autor alegue em recurso que o Magistrado a quo se ateve à cobrança do empréstimo errado e já quitado (2015), de leitura da inicial e documentos anexados, SEQUER o próprio Autor consegue dizer sobre qual empréstimo e/ou desconto indevido está questionando, não informa nem o valor da parcela que está a questionar.

Junta extratos bancários sublinhando diversos descontos à título de empréstimo, inclusive destaca esse de 2015, o qual informa em recurso já estar quitado.

É de se destacar ainda que, tanto a inicial quanto as razões de recurso são completamente genéricas, não sendo possível ao judiciário adivinhar qual é o pedido específico do Autor.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA SENTENÇA – MANTIDA – AUSENTE QUALQUER IRRESIGNAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
A presente matéria sequer fora devolvida para análise em sede de recurso, visto que, inexiste irresignação sobre esse ponto na peça recursal, portanto, mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 2% sobre o valor da causa e honorários advocatícios que realinho para 10%, também sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023